Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-02.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. PORTAL PRÓPRIO. LEI No 11.419/06. PORTARIA GC No 160 de 2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS CADASTRADAS. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS VIA SISTEMA. HONORÁRIOS MAJORADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de plano de saúde cumulada com restituição de indébito, a qual decretou a revelia da requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a mensalidade do plano de saúde administrado pela ré, do qual a autora é beneficiária, seja fixado no patamar do percentual adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da demanda consiste em analisar se há nulidade na sentença decorrente da citação efetuada via sistema PJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). 3.1. No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3.2. Nesse descortino, a Portaria GC 160 de 2017, a qual regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe competir às empresas conveniadas para receber as notificações judiciais pelo PJE a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico, pois, se não consultadas no prazo de dez dias úteis, serão consideradas automaticamente realizadas.
4. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJe como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. 4.1. Verifica-se que a apelante foi devidamente citada, através de publicação no sistema PJE em 19/4/2024. 4.2. Portanto, não há elementos que apontem qualquer incorreção na sentença recorrida, a qual reputou válida a citação e, por conseguinte, decretou a revelia da ré.
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, apenas na proporção devida pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Apelo improvido. Tese de julgamento: "Compete às empresas conveniadas para receber as notificações judiciais pelo PJE a atuação diligente quanto às comunicações processuais realizadas por meio eletrônico.”
____________
Dispositivos relevantes citados: art. 270 do CPC; Lei n. 11.419/06; Portaria GC 160 de 2017; art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0704926-48.2023.8.07.0020, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 07/10/2024; 0724247-11.2023.8.07.0007, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 21/10/2024.